Tribunal: TJMT
Processo: 1052042-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052042-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de alegados danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do nexo causal entre os danos alegadamente suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, apta a ensejar sua responsabilização objetiva.

III. Razões de decidir
:

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, porém exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao prestador do serviço e o dano alegado.

4. Os documentos apresentados pela seguradora consistem em laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária e desprovidos de identificação do responsável técnico, metodologia empregada ou registro profissional junto ao CREA, circunstâncias que comprometem sua confiabilidade e aptidão probatória.

5. O documento apresentado limita-se a indicar genericamente a ocorrência de “descarga e oscilações elétricas”, sem apresentar análise técnica individualizada dos equipamentos danificados ou correlação concreta com evento na rede de distribuição de energia.

6. A ausência de prova técnica idônea impede a comprovação do nexo causal, sobretudo porque danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplas causas, inclusive falhas nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, cuja responsabilidade recai sobre o próprio usuário, conforme
arts
. 166 e 167 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

7. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, inviável a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de identificação de responsável técnico ou metodologia adequada não são suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de ressarcimento por danos elétricos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução ANEEL no 414/2010,
arts
. 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação no 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação no 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara cível de Cuiabá/MT
,
que
,
nos
autos da

“
ação regressiva de ressarcimento de danos
”
ajuizada por
YELUM SEGUROS S.A
.
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao ressarcimento de indenizações securitárias pagas em decorrência de danos elétricos.

Alega a recorrente que a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em responsabilidade da concessionária, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido. Sustenta que os laudos apresentados pela parte autora são inconclusivos e não especificam tecnicamente os danos ocorridos, sendo necessária a realização de perícia judicial no aparelho danificado para apurar a origem da ocorrência do dano.

Sustenta que, da análise integral do trâmite estabelecido entre seguradora e segurado desde a ocorrência do evento danoso até o ajuizamento da presente demanda depreende-se conduta estratégica da seguradora no sentido de não disponibilizar laudo técnico conclusivo acerca dos danos verificados.

Evidencia-se, ademais, que a obstrução do acesso ao equipamento avariado, aliada à apresentação de laudo subscrito por profissional destituído da devida qualificação técnica, configura expediente que, em termos práticos, beneficia exclusivamente a própria seguradora, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem reger as relações contratuais.

Sustenta ainda que os relatórios emitidos pela concessionária não registram interrupção nas unidades consumidoras nas datas informadas na inicial, argumentando que as ocorrências constatadas na rede que abastece a unidade consumidora da segurada não foram ocasionadas por qualquer ato, ativo ou negligente, da apelante, que atuou dentro do prazo determinado pela legislação específica (Resolução 1.000/2021). Aduz que a responsabilidade objetiva da concessionária não é integral, sendo excluída nos casos em que inexista nexo causal, invocando ainda a culpa exclusiva da parte requerente ao deixar de observar todas as obrigações decorrentes da necessidade de adequação técnica e de segurança das instalações internas do imóvel.

A recorrente argumenta que eventuais danos podem decorrer de descarga elétrica que não ocorre diretamente na rede de distribuição de energia elétrica, mas sim próximo à residência do consumidor, atingindo o próprio imóvel ou arredores, casos em que a concessionária não tem responsabilidade sobre os danos acarretados. Sustenta que tais danos podem ser evitados pelo consumidor ao manter aterramento da residência, e que nestes casos não será averiguada nenhuma ocorrência na rede de distribuição de energia. Por fim, requer que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se
do recurso de
Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
ajuizada por
Yelum
Seguros S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao ressarcimento de indenizações securitárias pagas em decorrência de danos elétricos.

A
controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelada, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
.

No caso em análise, a apela
da
fundamenta sua pretensão em laudos técnicos
que,
segundo alega, comprovaria que os danos aos equipamentos de sua segurada decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, verifica-se que o laudo apresentado pela apelada foi produzido unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Além disso, observa-se que o laudo não apresenta identificação adequada do profissional responsável por sua elaboração, não demonstra metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possui a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme exigido pela Resolução no 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O relatório carece de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

Verifica-se dos autos que o documento de Id
347514872
,
fls

9
e 8,
apresentado como laudo técnico da segurada
Solano Fernandes Neto
, limita-se a informar genericamente
"
danos causados por descarga e
ocilações

eletricas
"
, sem qualquer fundamentação técnica ou identificação precisa da causa dos danos.
z

Tal documento não atende aos requisitos mínimos de um laudo técnico idôneo, configurando-se como mero documento unilateral desprovido de valor probante.

Veja-se:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Assim, cabia à seguradora apelada fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito de que se originou, não sendo suficientes as provas unilaterais das quais a concessionária apelante não participou na formação.

Diante desse contexto, concluo que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou, por meio de prova idônea, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos seus segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelante.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

A jurisprudência
pátria discorre sobre:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA – TELAS DE SISTEMA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA – TESE NÃO CONHECIDA – CONSTATADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em Primeira Instância caracteriza-se como inovação recursal e, portanto, não merece ser conhecida. Consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade
objetiva .
Súmula no 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por empresa autorizada e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o
caso .
É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC. Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
Precedentes .
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
no 905.346/SP, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020
) .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029947-78.2020.8.11 .0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e lhe

DOU
PROVIMENTO
,

reforma
ndo
integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026